Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0700148-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VENERANDO VIEIRA FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Venerando Vieira Filho contra ato ilegal atribuído ao Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal. Em síntese, requer a concessão da segurança, tornando definitiva a liminar, para determinar que a autoridade coatora “pague a complementação do adiantamento preferencial requerido pelo(a) impetrante – no montante correspondente à diferença de até 50 (cinquenta) salários mínimos – incluindo-o na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o da Constituição, cujo limite foi ampliado pela Lei do DF n. 6.618/2020”. A 2a Câmara Cível denegou a ordem, conforme Acórdão n. 1339371 a seguir ementado: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. NOVO PAGAMENTO DE PARCELA SUPERPREFERENCIAL. VEDAÇÃO NORMATIVA. ORDEM DENEGADA. 1. O impetrante requer a concessão da segurança para que seja determinada a complementação do adiantamento preferencial até o patamar de 100 (cem) salários-mínimos, de acordo com a Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o limite anteriormente previsto na Lei Distrital n. 3.624/2005, adstrito a 50 (cinquenta) salários-mínimos, quando conjugados os arts. 100, § 2o, da CF e 102, § 2o, do ADCT. 2. Identifica-se que, não só ao tempo do primeiro pedido de preferência no pagamento do crédito alimentar (27/4/2020), como também da decisão que o deferiu (18/6/2020), ainda estava em vigor a Lei Distrital n. 3.624/2005, no patamar máximo de 50 (cinquenta) salários-mínimos. 3. A Lei Distrital n. 6.618/20, que fixou o novo limite de 100 (cem) salários-mínimos, iniciou sua vigência somente em 19/6/2020, data da sua publicação, sem efeitos retroativos. Logo, escorreita a atuação jurisdicional norteada pela Lei Distrital n. 3.624/2005, pois, nos termos do art. 2o da LINDB, "não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue". 4. Nota-se, em 26/6/2020, via embargos de declaração, o impetrante formula novo pedido de preferência, invocando o novo diploma legal, que permitiria o pagamento de 100 (cem) salários-mínimos. Requereu, desta feita, a complementação equivalente a 50 (cinquenta) salários-mínimos. 5. A aludida decisão embargada não ostenta nenhum vício de contradição, obscuridade, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), pois proferida com amparo na legislação então vigente. Consequentemente, a decisão que julgou os embargos de declaração manteve o anterior ato judicial. O mandado de segurança é impetrado contra essa última decisão. Logo, não se reconhece ato abusivo ou ilegal praticado pelo Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal. Em realidade, a pretensão deduzida no writ, assim como nos aludidos embargos de declaração, é de novo pagamento de parcela superpreferencial, o que encontra óbice no art. 9o, § 6o, da Resolução n. 303, de 18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça, in verbis: "É defeso novo pagamento da parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso, mesmo que surgido posteriormente". 6. O impedimento também está previsto no art. 100, § 8o, da Constituição Federal, do qual se extrai a seguinte redação: "É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo". 7. Segurança denegada. (Acórdão 1339317, 07001486620218070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O impetrante interpôs o Recurso em Mandado de Segurança n. 6.6804/DF perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ofício n. 009661/2024-CPDP comunica a decisão proferida no mencionado recurso, de Relatoria do eminente Min. Afrânio Vilela, com o seguinte dispositivo (ID 59443197): Isso posto, dou provimento ao recurso em mandado de segurança, para determinar seja deferido o pedido de complementação da antecipação do pagamento, com fundamento na superpreferência já reconhecida à impetrante, em observância ao art. 1o da Lei Distrital 6.618/2020. Os autos retornaram à conclusão. 2. Intime-se o impetrante para requerer o que entender de direito. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos à conclusão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 24 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora